Tribunal: TJSP
Processo: 2135016-91.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ISSQN – Exercícios de 2011 – Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida reformando a sentença e julgando procedente o pedido por entender que se trata de atividade de incorporação direta, na qual não há incidência do tributo cobrado – Pretensão à rescisão do acórdão – Inadmissibilidade – Ausência de violação manifesta de norma jurídica,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ISSQN – Exercícios de 2011 – Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida reformando a sentença e julgando procedente o pedido por entender que se trata de atividade de incorporação direta, na qual não há incidência do tributo cobrado – Pretensão à rescisão do acórdão – Inadmissibilidade – Ausência de violação manifesta de norma jurídica, existência de prova nova ou erro verificável do exame dos autos (art. 966, V, VII e óVIII do CPC/2015) – Impossibilidade de manejo da ação rescisória como sucedâneo de recurso com vistas a obter rejulgamento favorável – Indeferimento da inicial nos termos dos arts. 968, § 3.o c/c 330, III, do CPC/2015 – Extinção da ação rescisória, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do mesmo códex.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
Registro: 2020.0001034403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2135016-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é autor MUNICÍPIO DE
CAMPINAS, é réu TENORIO INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a ação rescisória, sem julgamento do mérito. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, MÔNICA SERRANO,
RAUL DE FELICE E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
Ação Rescisória no 2135016-91.2020.8.26.0000 - Digital
Autor: Município de Campinas
Ré : Tenório Incorporações e Empreendimentos S/A
Comarca: Campinas 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 34.068
AÇÃO RESCISÓRIA ISSQN Exercícios de 2011
Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela requerida reformando a sentença e
julgando procedente o pedido por entender que se trata
de atividade de incorporação direta, na qual não há
incidência do tributo cobrado Pretensão à rescisão do
acórdão
Inadmissibilidade
Ausência de violação
manifesta de norma jurídica, existência de prova nova
ou erro verificável do exame dos autos (art. 966, V, VII e
óVIII do CPC/2015)
Impossibilidade de manejo da
ação rescisória como sucedâneo de recurso com vistas a
obter rejulgamento favorável Indeferimento da inicial
nos termos dos arts. 968, § 3.o c/c 330, III, do CPC/2015
Extinção da ação rescisória, sem julgamento de mérito,
nos termos do art. 485, I e VI, do mesmo códex.
Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito
suspensivo, proposta pelo Município de Campinas contra Tenório
Incorporações e Empreendimentos S/A objetivando rescindir o v.
acórdão de págs. 858/862 que, em ação anulatória de débito fiscal que
visava a afastar a cobrança do ISSQN relativo a fato gerador ocorrido
em 06/09/2011, argumentando que incidente sobre atividades de
construção em empreendimento próprio, atribuindo-se à causa o valor de
R$10.000,00, deu provimento ao apelo reformando a r. sentença de
págs. 779/781 para julgar procedente o pedido.
A ação rescisória foi regularmente recebida sem o efeito
pretendido, determinando-se a citação da requerida, que apresentou
contestação (págs. 2005/2045).
É o relatório.
A ação rescisória comporta indeferimento da petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
inicial, sendo extinta, sem resolução do mérito.
O Município de Campinas propôs a presente ação
rescisória com fulcro no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC/2015
objetivando rescindir acórdão da E. 15a Câmara de Direito Público, o
qual apresentaria, no seu entender, vício de nulidade.
Alega nulidade por falta de intimação pessoal da Fazenda
Pública, o que justificaria a rescisão do acórdão por violação de norma
jurídica (art. 966, V do CPC/2015.
Aduz a existência de prova nova, consistente na confissão
da contribuinte quanto ao ISSQN devido em pedido administrativo de
revisão do débito fiscal, do qual desistiu após a prolação do acórdão que
se pretende rescindir.
Sustenta, ainda, nulidade por erro de fato verificável do
exame dos autos, qual seja, documentação dos autos dissociada do
objeto do processo, informando que está a cobrar serviço de construção
civil prestado a terceiros adquirentes das unidades imobiliárias e da
execução da construção da obra em benefício de terceiros.
Entretanto, razão não assiste ao autor.
Extrai-se dos autos que o acórdão proferido pela E. 15a
Câmara de Direito Público na sessão do dia 12/04/2018 deu provimento
ao apelo de Tenório Incorporações e Empreendimentos S/A, reformando
a r. sentença de págs. 779/781 para afastar a cobrança do ISSQN sobre
atividade de incorporação direta.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 26/04/2018 e
certificado o trânsito em julgado em 22/06/2018.
Constata-se
que,
inconformado,
o
Município
de
Campinas apresentou questão de ordem (págs. 866/870) argumentando
não ter sido intimado pessoalmente do julgado, o que afrontou o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
183, do CPC/2015, pugnando pela remessa dos autos novamente ao
relator para reabrir o prazo processual para o recurso cabível, o que foi
determinado pelo r. despacho de pág. 904.
O d. Relator proferiu, então, o seguinte despacho:
“Vistos.
Nada a providenciar, quanto ao requerimento municipal de fls.
782/789, ante o comparecimento espontâneo da fazenda, mostrando-
se ciente, do v. acórdão, assim estando superada a sua alegada falta
de intimação. Prossiga-se. Intimem-se. São Paulo, 26 de setembro
de 2018”.
E desse r. despacho o Município de Campinas não
recorreu, deixando transcorrer 'in albis' o prazo para interpor agravo
interno e, se caso, posteriormente recurso especial e/ou extraordinário.
Com efeito, embora tempestiva a ação rescisória proposta
com fundamento no art. 966, V, VII e VIII do CPC/2015, no caso
vertente, tenho que o indeferimento da inicial é de rigor.
De início, cumpre trazer à baila o disposto no art. 966,
'caput' do CPC/2015:
“A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida
quando:
(...)
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação
rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado,
prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer
uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento
favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos
autos.
§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato
inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente
ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado. (...)”
Como se pode constatar, o Município-autor propôs ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
rescisória, na verdade, com real objetivo de recorrer de decisão que lhe
foi desfavorável e contra a qual não interpôs o recurso adequado (agravo
interno), nem recurso especial e/ou extraordinário, deixando escoar, sem
manifestação, seu prazo para fazê-lo.
Por outro lado, sobre a intimação pessoal, cumpre
destacar o disposto no art. 183, do CPC/2015:
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de
prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja
contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A
intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio
eletrônico. (...)”.
Observo, ainda, que o Município de Campinas deixou de
considerar o contido no Comunicado Conjunto no 379/2016, da
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da
Corregedoria Geral da Justiça:
“A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e a Corregedoria Geral da Justiça COMUNICAM aos Juízes de
Direito, Coordenadores, Supervisores, Chefes e demais
funcionários, Advogados, Defensores Públicos, Procuradores
do Estado, Procuradores do Município, Advogados da União e
ao público em geral que: 1) O Novo Código de Processo Civil -
NCPC (Lei no 13.105/15) impôs ao Poder Judiciário a
disponibilização de inúmeras funcionalidades em seu sistema
informatizado oficial sem que houvesse a respectiva previsão de
acréscimo proporcional de verba orçamentária que lhe é
destinada; 2) O prazo de vacatio legis previsto no NCPC
1
ano
foi excessivamente exíguo, não permitindo que todas as
adaptações exigidas pela nova legislação pudessem ser integral
e tempestivamente concluídas; 3) A despeito das dificuldades
denunciadas nos itens '1' e '2' acima, a funcionalidade de
citação/intimação eletrônica da Fazenda Pública, prevista no
art. 246, §2o do NCPC, já está sendo desenvolvida, apesar de
não estar disponível para utilização com o início da vigência do
mencionado diploma normativo, no próximo dia 18; 4)
Enquanto não for disponibilizada funcionalidade mencionada
no item '3' acima, haverá período de transição em que não
existirá via oficial para citação/intimação eletrônica da
Fazenda Pública; 5) O art. 183 do NCPC exige que a Fazenda
Pública deva ser intimada pessoalmente de todos os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
processuais proferidos durante a tramitação dos processos,
bem como que a intimação pessoal seja feita por meio de carga,
remessa ou meio eletrônico; 6) Não há, pelos motivos já
expostos, recursos humanos ou orçamentários para realizar a
remessa de todos esses processos para fins de intimação; 7) Esse
período inicial de vigência do NCPC, de transição, exigirá que
as partes litigantes e os magistrados atuem com paciência, bom
senso e razoabilidade, compreendendo as dificuldades impostas
pela ausência de tempo e recursos suficientes para desenvolver
e implementar todas as funcionalidades previstas na nova
legislação, incluindo-se, nesse contexto, a inexistência de
funcionalidade já disponível para citação/intimação eletrônica
da Fazenda Pública; 8) Os arts. 5o e 6o do NCPC impõem às
partes litigantes o dever se comportar de acordo com a boa fé e
de cooperar com as demais partes para se obter, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva, não se coadunando
com tais deveres a exigência de cumprimento de obrigação
impossível
seja no tocante â remessa à Fazenda de todos os
processos nos quais tiver que ser intimada, seja para exigir a
intimação por via eletrônica por meio ainda não disponível; 9)
Ressalvado entendimento jurisdicional em sentido contrário,
não se recomenda a utilização de via alternativa para intimação
eletrônica, como o e-mail, por não assegurar o atendimento
integral das exigências da Lei no 11.419/06; 10) As publicações
realizadas pelo Diário Oficial Eletrônico sempre permitiram
que as Fazendas pudessem tomar conhecimento dos atos
processuais de forma tempestiva, exercendo regularmente seu
amplo direito de defesa e o contraditório e que devem ser feitas
por força do disposto no art. 272 do NCPC, demonstrando,
portanto, sua eficácia; 11) Durante o período de transição,
considerando as questões expostas acima, e, em especial, a
notória eficácia das intimações por Diário Oficial Eletrônico da
Fazenda Pública, que sempre permitiu que exercesse
regularmente sua defesa e contraditório até a presente data,
recomenda-se continuar a recorrer ao referido meio de
intimação, até que haja disponibilização de meio eletrônico, já
em desenvolvimento”.
Ainda que assim não fosse, é de se ressaltar que em
outros momentos em que foi intimado pelo DJe, como por exemplo o da
prolação da sentença e interposição de recurso de apelação pela ora
requerida, o Município-autor apresentou suas contrarrazões, motivo pelo
qual é possível inferir que referido meio de intimação permitiu a
apresentação de defesa naquela ocasião e deve ser considerado válido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
também agora.
Nem procedem as alegações de existência de prova nova
ou erro de fato verificável do exame dos autos, vez que a pretensão de
parcelamento do débito, pelo contribuinte, não impede a sua discussão
judicial e, por seu turno, a alegada inexistência de comprovação de
incorporação direta tem relação com o mérito da causa e deveria ter sido
objeto de recurso que o Município-autor deixou de interpor
oportunamente.
Ademais,
o
v.
Acórdão
rescindendo
apresenta
entendimento consentâneo ao posicionamento atual desta Corte de
Justiça.
Portanto, não pode pretender o autor propor ação
rescisória como sucedâneo de recurso não interposto "oportune
tempore" e, como tal, não pode servir de instrumento de mera
reapreciação da causa.
Nesse sentido é o posicionamento deste E. TJSP:
“Ação Rescisória Rescisão de sentença que rejeitou os embargos,
extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com base no art.
485, V, do CPC Sentença posteriormente substituída por acórdão
da C. 14a Câmara de Direito Privado, que negou provimento à
apelação interposta pela autora
Inadmissibilidade - Com o
julgamento proferido pelo tribunal, operou-se o efeito substitutivo,
sendo a sentença substituída pelo acórdão (art. 1.008 do CPC)
Impossibilidade de rescindir a sentença, substituída que foi pelo
acórdão, sendo a decisão colegiada em tese rescindível, porque o
reconhecimento da coisa julgada impede a propositura de nova
demanda para rediscussão da matéria (art. 966, §2o, do CPC) -
Manifesta violação a norma jurídica e existência de prova nova
(art. 966, V e VII do CPC) - Inocorrência - Impossibilidade de
manejo da ação rescisória como sucedâneo de recurso ou
rejulgamento da causa Precedentes do STJ Ação rescisória
extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI do
CPC” (Ação rescisória no 2279711-75.2019.8.26.0000, 7o Grupo de
Direito Privado, rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 25/03/2020).
destaquei
“AÇÃO
RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC.
Pedido de rescisão de v. acórdão proferido pela C. 2a Câmara de
Direito Público. Servidora Pública Estadual. Magistério. Licença
para Tratamento de saúde. Pretensão de concessão de licença-
médica em diversos períodos. Impossibilidade. Autora que deixou
de comparecer à perícia realizada pelo IMESC, sem justificativa
plausível. Conjunto probatório do qual não se constata
arbitrariedade nos atos administrativos, pois fundamentados.
Não há violação de dispositivo de lei quando se pretende a
rescisão que apenas decidiu inversamente ao que pretendia a
autora. Ação rescisória que não pode ser utilizada como
sucedâneo de recurso. Extinção sem julgamento de mérito.
Inicial indeferida” (Ação rescisória no 2228290-46.2019.8.26.0000,
1o Grupo de Direito Público, rel. Des. Camargo Pereira, j.
16/04/2020). destaquei
“Ação Rescisória Pretensão do autor em rescindir o v. acórdão
proferido pela colenda 15a Câmara do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento no
2200321.27.2017.8.26.0000, no que tange ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
Utilização da mesma como sucedâneo de
recurso
Impossibilidade
Precedentes desta E. Corte bem
como do E.STJ Circunstância em que a ação não foi ajuizada
com supedâneo em quaisquer das hipóteses elencadas pelo art.
966, do CPC
Improcedência da ação” (Ação Rescisória no
2212064-97.2018.8.26.0000, 7o Grupo de Direito Público, rel. Des.
Burza Neto, j. 31/10/2019).
“AÇÃO RESCISÓRIA Pretendida rescisão de sentença proferida
em ação civil pública ambiental que condenou o ora requerente a
demolir edificação construída em área de proteção aos mananciais e
a recompor a área, restaurando o estado anterior do terreno

Alegada violação literal à disposição de lei e erro de fato

Inocorrência
Ação rescisória que não serve de sucedâneo
recursal Ausência de interesse processual Processo extinto
sem
resolução
de
mérito”.
(Ação
Rescisória
no
2133969-58.2015.8.26.0000, 2.a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, rel. Des. Eutálio Porto, j. 18/02/2016). destaquei
“Ação rescisória Alegação de ocorrência da hipótese prevista no
art. 485, IX, §1.o, do CPC Inocorrência de erro de fato O mero
descontentamento com a decisão pretérita não é fundamento
idôneo para a ação rescisória Ausência de interesse de agir -
Ação que não se presta como sucedâneo recursal -
Indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem
resolução do mérito, nos termos dos art. 267, I, e 295, III,
ambos do CPC” (Ação Rescisória no 2006579-71.2016.8.26.0000,
28.a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j.
08/03/2016). destaquei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Público
Município-autor, sendo evidente a falta de interesse de
agir, considerando-se que a pretensão é de reforma do acórdão
rescindendo para que o resultado lhe seja favorável, não que tivesse
havido violação manifesta a norma jurídica, obtenção de prova nova
cuja existência ignorava ou erro verificável do exame dos autos (art.
966, V, VII e VIII do CPC/2015).
Ante o exposto, indefere-se a petição inicial com
fundamento nos arts. 968, § 3.o, c/c 330, III, do CPC/2015, e julga-se
extinta a ação rescisória, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, I, do mesmo Código, arcando o autor com os ônus da sucumbência,
fixados honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do
proveito econômico que, no presente caso, corresponde ao valor da
causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, I do
CPC/2015.
Roberto Martins de Souza
Relator